Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE LOJA COMERCIAL. ESTABELECIMENTO DE PET SHOP. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. LITIGAÇÃO DE MÁ-FÉ. ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. ARTIGO 80 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de indenização em que os autores pleiteiam indenização por danos materiais e morais em razão de descumprimento contratual de arrendamento de loja comercial. 1.1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito e nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. 1.2. Nesta via recursal, os autores requerem a reforma da sentença. Aduziram que o dano material está comprovado pelo fato de a parte recorrida não ter cumprido com sua obrigação contratual. Alegaram que a apelada se ocultou em resolver os problemas com água e luz do imóvel arrendado aos recorrentes. Narraram que a apelada passou a instigar a rescisão contratual, fazendo com que os recorrentes procurassem outro local para transferir sua empresa, causando transtornos e perdas de clientes, uma vez que a recorrida manteve a placa “ZEUS PET SHOP” com todas as informações de contatos da empresa e listagem de clientes. Sustentaram prejuízos em razão da quantidade de clientes que cancelaram os contratos de prestação de serviço de banho e tosa. Informaram ter deixado de angariar novos contratos de clientes. Quanto ao dano moral, aduziram que a situação dos autos ultrapassa o mero dissabor. Afirmaram que foram expostos como criminosos para os funcionários e clientes, em razão da presença da polícia civil no local da empresa.
2. Da responsabilidade civil da ré. 2.1. A responsabilidade civil trata-se de uma violação a um interesse jurídico em virtude do descumprimento de uma norma jurídica pré existente, contratual ou não. 2.2. Sendo contratual, está prevista nos artigos 389 e 395 do Código Civil e, sendo extracontratual, a previsão está nos artigos 186 e 927 do mesmo diploma normativo. 2.3. Os elementos e pressupostos gerais da responsabilidade civil são a conduta ou ato humano, nexo de causalidade e o dano ou prejuízo, sendo todos obrigatórios para sua configuração. 2.4. No caso dos autos, a autora alegou, na inicial, dano material em razão de ter deixado de receber dos clientes, além de gastos com investimentos e perda de novos contratos. Ressalta-se que se tratam de mesmos argumentos apresentados nesta sede recursal. 2.5. De fato, conforme bem salientou o magistrado, os autores não apresentaram provas mínimas suficientes a justificarem o alegado prejuízo material. 2.6. Não há como relacionar genericamente a rescisão de contratos de prestação de serviços de clientes com qualquer conduta da ré. Até quando se trata das alegações de investimentos feitos, os autores deixaram de juntar documentos que comprovem os gastos havidos. Ou seja, não foram apresentados tabelas, planilhas de gastos, notas fiscais ou qualquer outro documento que comprove a devida alegação, nem mesmo nesta sede recursal. 2.7. Os contratos rescindidos dos clientes não são aptos a afirmar que a rescisão se deu em razão de atos da requerida. Já a conversa de whatsapp juntada somente demonstrou a intenção de venda da marca aos apelantes e que foi recusada. 2.8. Perda de oportunidade de realização de outros negócios contratuais, sem demonstração concreta do prejuízo caracteriza dano hipotético, impassível de indenização.
3. Dos danos morais. 3.1. A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). 3.2. O STJ admite dano moral decorrente de inadimplemento contratual, de forma excepcional, ou seja, quando o inadimplemento é capaz de violar os direitos mais íntimos e essenciais relacionados à dignidade da vítima. REsp 1.025.665/RJ, min. Nancy Andrighi. 3.3. Portanto, é essencial que o inadimplemento contratual seja capaz de violar os sentimentos mais íntimos e pessoais vinculados à pessoa prejudicada. 3.4. No caso dos autos, em que pese as alegações do apelante, o descumprimento contratual alegado não se mostrou suficiente a violar direitos da personalidade a ensejar a indenização por danos morais. Não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre os elementos a ensejar a referida indenização.
4. Da litigância de má-fé alegada em contrarrazões. 4.1. Para caracterização da litigância de má-fé, deveria a parte ter praticado qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC. 4.2. Ademais, a despeito do juízo a quo poder aplicá-la de ofício conforme prevê o artigo 81 do CPC, a litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo processual em consonância com o que dispõe o artigo supra. 4.3. No caso dos autos, a apelada alega que a apelante praticou a conduta descrita no inciso II do artigo supra, ou seja, alterar a verdade dos fatos. No entanto, conforme já exposto, não foi demonstrada pela recorrida o dolo processual imputado à recorrente.
5. Apelação improvida.